Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA.
1. Em atenção ao princípio da cooperação, se a petição inicial estiver irregular, ante a ausência de algum dos seus requisitos previstos na lei de regência, deve o magistrado intimar o autor para corrigi-la, no prazo legal de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o defeito a ser sanado, sob pena de indeferimento (art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil).
2. Recurso não provido.